Tribunal: STF
Processo: ARE 1498685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ENFERMEIRA DO ESF. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.056/2010. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.485/2013. 1. Por ser Enfermeira da Fundação Municipal de Saúde, lotada em ESF, aplica-se-lhe a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e a Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013, que são mais específicas e mais recentes que a Lei Municipal n. 2.138/92. 2. A enfermeiros comprovou que percebia vencimentos correspondentes à carga horária de 20 (vinte) horas semanais, o que se encontra em conformidade com o disposto nos artigos 1º e 2º, I, da Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e no artigo 12, I, da Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013. 3. O efetivo exercício de 40 (quarenta) horas semanais de jornada de trabalho encontra-se devidamente remunerado pelo percebimento da “Grat. ESF – ENFERMEIRO”, que, nos termos da Lei Municipal n° 3.021, de 04.09.2001, exige um jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, destaco que a Lei Municipal nº 2.138/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina – PI) estabelece, em seu artigo 30, que “a duração normal do trabalho será de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais”.



    Ocorre que a apelante, como sabido, é servidora pública municipal lotada na Fundação Municipal de Teresina e a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados à referida Fundação Municipal é disciplinada por lei municipal específica, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010.



    E, em seu artigo 1º, a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 estabelece que os “servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde cumprirão [...] máxima de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas”, podendo ser adotado, na forma de seu art. 2º, o regime ambulatorial de 20 (vinte) horas semanais.



    (...)



    Desse modo, verifico que, por haver lei mais específica e mais recente a tratar da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados à Fundação Municipal de Saúde, não há porque reconhecer no caso a aplicação direta do Estatuto Municipal dos Servidores Públicos de Teresina-PI (Lei Municipal n. 2.138/92), que é norma genérica e anterior à Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010.



    Por outro lado, a própria Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010, determina, no parágrafo único do seu art. 1º, que o nela disposto sobre jornada de trabalho “não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais”.



    E, in casu, a Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos efetivos – Profissionais da Enfermagem, que formam o quadro de pessoal da Administração Direita e Indireta do Município de Teresina – PI.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente